Tribunal: TJPA
Processo: 0804256-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804256-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SOCORRO DOS SANTOS PADILHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0804256-83.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Defensoria Pública do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 0800820- 96.2023.8.14.0039), ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Socorro dos Santos Padilha, deferiu o pedido de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência a fim de determinar ao réu que empreenda todos os esforços para que em até 48 horas disponibilize o tratamento de quimioterapia para a autora SOCORRO DOS SANTOS PADILHA, a fim de que seja submetida ao tratamento prescrito, que atenda adequadamente seu problema de saúde, atentando-se para as prescrições médicas, a fim de garantir todos os meios para o adequado tratamento médico-hospitalar que a autora necessita, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de atraso no atendimento da ordem judicial, fixando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como limite que poderá ser reduzida ou aumentada dependendo das circunstâncias. A determinação da multa ora cominada se justifica, pois, as decisões deste juízo não estão sendo cumpridas pelo réu, gerando a extinção de vários processos em razão do óbito dos jurisdicionados que não estão tendo o atendimento de que precisam. Cumpra-se com urgência, cite-se e intimem-se. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício/carta precatória. Deixo de designar audiência prevista no art. 344 do CPC em razão da urgência da demanda.”

O agravante sustenta a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a responsabilidade direta do Hospital Ophir Loyola e a exclusão do Estado do Pará da lide; faz, ainda, breves comentários sobre o modelo brasileiro de saúde pública e a Constituição Federal de 1988.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, no sentido do reformar a decisão que impôs a dispensação do tratamento quimioterápico ao Estado do Pará.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id 14160727)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento (ID 14201373).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, e determinou ao réu que empreenda todos os esforços para que em até 48 horas disponibilize o tratamento de quimioterapia para SOCORRO DOS SANTOS PADILHA, a fim de que seja submetida ao tratamento prescrito, que atenda adequadamente seu problema de saúde, atentando-se para as prescrições médicas, a fim de garantir todos os meios para o adequado tratamento médico-hospitalar que a autora necessita, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de atraso no atendimento da ordem judicial, fixando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como limite.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência intentada pela Defensoria Pública do Estado, ora Agravada, em face do Estado do Pará, ora Agravante, asseverando que a interessada foi diagnosticada com câncer no intestino, atualmente com progressão ao fígado, pelo que necessita de tratamento de quimioterapia urgente.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Ademais, é incontestável o dever do Estado na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1
. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Outrossim, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamento essencial à sua existência.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023